Tribunal: STF
Processo: ARE 1240071
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão que determinou a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição, a fim de conceder o adicional de 25% previsto no art. 45 da Lei 8.213/1991.
    O recurso extraordinário versa sobre tema que está submetido à sistemática da repercussão geral (RE 1.221.446-RG/RJ – Tema 1095).
    Isso posto, determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1040 e 1.041 do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator